Tribunal: TJES
Processo: 0000210-39.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000210-39.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE GRASIELLA DE RESENDE GUIMARAES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
PARCELAMENTO DO DÉBITO – INTIMAÇÃO PARA O EXEQUENTE INFORMAR A QUITAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1.
A inércia do exequente para se manifestar acerca da quitação do parcelamento não pode ser presumida como pagamento, pois em se tratando de crédito público, tal adimplemento deve ser comprovado, não podendo ser presumido.

2.
Para que a inércia do exequente fosse considerada para fins de extinção da demanda, seria necessária a dupla intimação da Fazenda Pública, a fim de caracterizar o abandono da causa, o que não se verifica na hipótese.

3
. Portanto, inexistindo a comprovação da quitação do parcelamento, bem como ausentes os requisitos para o reconhecimento do abandono, a sentença foi proferida de forma prematura, devendo ser anulada e permitido o prosseguimento da execução.

3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000210-39.2007.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
:
ESPÓLIO DE GRASIELLA DE RESENDE GUIMAR
Ã
ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença constante nas páginas 26/27 do ID 5356908, que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE GRASIELLA DE RESENDE GUIMAR
Ã
ES
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões (páginas 29/30 do ID 5356908), aduz a parte recorrente que, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, a ausência de manifestação acerca do cumprimento do acordo não pode ser presumida como seu pagamento, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada, possibilitando o prosseguimento da execução do crédito tributário, expresso pela CDA 1390/2006.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Pelo que se denota, após o exequente requerer a suspensão do processo diante do parcelamento do débito efetuado na esfera administrativa, foi determinada a sua intimação para informar se houve o efetivo pagamento, tendo permanecido inerte.

Diante da inércia, o julgador singular proferiu a sentença, ao presumir o pagamento, utilizando a seguinte fundamentação:

“A omissão do exequente em se manifestar informando o cumprimento do acordo firmado entre as partes e por mim homologado faz-me pressupor que a dívida foi integralmente quitada, principalmente porque sobreveio à data de vencimento da última parcela ajustada sem qualquer comunicação de descumprimento.

Se o credor não informou, durante o prazo do parcelamento, qualquer inadimplência da parte devedora, é de se presumir que o acordo foi cumprido integralmente. Assim, não há razões para se manter a execução, sendo a extinção do feito medida que se impõe.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

É cediço que, nos termos dos artigos 151, VI, do CTN e 921, V, do CPC, o parcelamento do débito enseja a suspensão da execução.

Nesse passo, uma vez transcorrido o prazo de suspensão e intimado o exequente para se manifestar, a execução poderá ser extinta pelo pagamento. No entanto, em se tratando de crédito público, tal adimplemento deve ser comprovado, não podendo ser presumido.

E, para que a inércia do exequente fosse considerada para fins de extinção da demanda, é necessária a dupla intimação da Fazenda Pública para que fique caracterizado o abandono da causa, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, inexistindo a comprovação da quitação do parcelamento, bem como ausentes os requisitos para o reconhecimento do abandono, entendo que a sentença foi proferida de forma prematura, devendo ser anulada e permitido o prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO OU PAGAMENTO DA DÍVIDA, EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE APELANTE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. No caso, o juízo recorrido extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, ante a desídia do credor-exequente à intimação nos autos, presumindo-se, então, a ocorrência de parcelamento da dívida ou pagamento, concluindo-se pela de perda de interesse superveniente, ocorre que, havendo a inércia da parte autora da demanda, o juízo deve determinar a sua intimação para impulsionar os autos, sob pena de extinção por abandono, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, mas não lhe é dado presumir a extinção do crédito tributário, sem a expressa manifestação do exequente, e extinguir o processo, sob esse único fundamento. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, anulada
. Recurso provido.
(TJMS; AC 0059948-55.2003.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 06/06/2023; Pág. 82)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA AVENÇA. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II CPC. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. A extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC somente pode ocorrer após o decurso do prazo do acordo e a manifestação do exequente informando o pagamento integral do débito. Em conformidade com a hipótese de abandono de causa, art. 485, III do CPC, para que a execução seja extinta em casos em que ausente a manifestação do exequente acerca do cumprimento do acordo, é imprescindível a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com ordem expressa para suprir a ausência de manifestação, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Em se tratando de crédito público, o cumprimento da quitação do débito não pode ser presumida
.
(TJMG; APCV 5003140-42.2019.8.13.0134; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 16/03/2023; DJEMG 17/03/2023)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 156, INCISO I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação de sentença que extinguiu execução fiscal, com base no artigo 924, II, do CPC c/c o artigo 156, I, do CTN, considerando que o silêncio seria compreendido como anuência da extinção da execução pela quitação, restando, portanto, demonstrado que houve o pagamento da dívida exequenda
. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (Lei nº 6.830/80, art. 26). 2. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional alega, em síntese, que: A) os extratos atualizados da inscrição demonstram que a dívida permanece ativa; b) a ausência de resposta às intimações por parte da Fazenda Nacional decorreu de erro na extração das intimações dirigidas à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Juazeiro do Norte. CE; c) o art. 924, II, do CPC define que é causa de extinção do processo de execução a satisfação da obrigação, ou seja, é necessária a comprovação cabal da quitação da dívida para que seja possível a extinção, não sendo suficiente mera presunção ou suposição; d) não houve qualquer manifestação da executada nesse sentido, como, por exemplo, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento. 3. No caso concreto, o processo foi suspenso a pedido do credor em aguardo à quitação de parcelamento administrativo. 4.
Decorrido o prazo de suspensão requerido e intimada a se manifestar quanto à satisfação do débito cobrado, a exequente se manteve inerte. Em face disso, o juiz presumiu que o débito estava quitado. 5. A extinção não pode prevalecer, pois o silêncio da exequente não importa aceitação tácita do cumprimento da obrigação. 6. Precedente: PJE 0804887-85.2016.4.05.8300, Rel. Des. Federal Frederico Wildson Da Silva Dantas (Convocado), 2ª T., julgamento: 05/11/2019; TRF5, 2ª T., pJE 0028330-63.2011.8.06.0071, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 10/08/2022. 7. Apelação provida, para determinar o regular prosseguimento do feito
.
(TRF 5ª R.; AC 00348581120148060071; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro; Julg. 14/02/2023)

Destarte, a anulação da sentença se impõe.

Pelo exposto, por reconhecer o
error in procedendo
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Voto do Relator.